Tribunal: TJES
Processo: 5008097-09.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008097-09.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE HOFFMANN MACHADO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
No caso, a autora deixou de atender ao despacho do juízo de origem, determinando a comprovação dos requisitos para o deferimento da benesse, não comprovando, nem mesmo em grau recursal, que é isenta de imposto de renda, assim como demonstrou ser proprietária de imóvel rural de 2 hectares, em relação ao qual
apenas trouxe recibos de entrega de declarações de ITR, não o fazendo quanto ao inteiro teor delas, impedindo qualquer aferição quanto a eventual cultura explorada.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008097-09.2023.8.08.0030

APELANTE: MARLENE HOFFMANN MACHADO

APELADO: BANCO MERCANTIL S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLENE HOFFMANN MACHADO,
em razão da sentença ID 9239902 que homologou o pedido de desistência por ela formulado e indeferiu a assistência judiciária gratuita, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso, ID 9239913, afirma que sua renda advém de benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de um salário mínimo, bem como está isenta do imposto de renda, não possuindo declaração a ser apresentada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 9239918).

Vislumbra-se que a recorrente ingressou com demanda visando à declaração de inexistência do contrato questionado, a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que foi contraído empréstimo consignado fraudulento em seu nome.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
determinou a intimação da autora para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência, tendo ela juntado o comprovante da declaração de ITR relativo ao Sítio Esperança, que está situado no Município de Linhares e possui 2,0 hectares.

Posteriormente, requereu a desistência da demanda, por reconhecer a litispendência com a demanda cadastrada sob o número 5003650-92.2023.8.08.5004.

Sobreveio, então, sentença que indeferiu a assistência e condenou a recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, além de homologar a desistência.

Relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por pessoa física, goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

No caso, o fato do julgador monocrático

ter determinado que a requerente comprovasse o preenchimento dos requisitos e ela ter permanecido inerte indica a existência de elementos aptos ao indeferimento da benesse.

Tal circunstância é corroborada, pois perante o Juízo de origem não informou que é isenta de imposto de renda e, em sede recursal, não comprovou a respeito.

Ademais, a recorrente é proprietária de imóvel rural com 2 hectares, em relação ao qual apenas trouxe recibos de entrega de declarações de ITR, não o fazendo quanto ao inteiro teor delas, impedindo qualquer aferição quanto a eventual cultura explorada.

Assim, mister a manutenção do indeferimento do benefício pretendido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)